Tribunal: TJDFT
Processo: 0749931-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISTEMA BACENJUD. ERRO OPERACIONAL. PRETENDIDO DESFAZIMENTO DA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS EM DESFAVOR DE PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA INDENIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO.

1. Sendo inequívoco que, no curso do cumprimento da ordem de bloqueio via sistema BACENJUD, houve erro operacional, que culminou na inexistência de constrição sobre os numerários elencados na tela do sistema, bem assim que, transacionadas supervenientemente, ações por parte do devedor, não mais subsistem numerários correspondentes a serem bloqueados, revela-se impossível o refazimento do ato.

2. É inviável, no curso da fase executiva, o desfazimento da operação de compra e venda de ações, eis que teria como prejudicados terceiros que não integram a relação jurídica processual. Sequer se viabilizaria tornar ineficaz tal negócio jurídico em relação à execução, eis que não demonstrado o preenchimento dos pressupostos para a decretação de fraude à execução.

3. Não ostentando, as empresas citadas, a condição de partes executadas no cumprimento de sentença, não seria possível cogitar da prática de atos executivos em seu desfavor.

4. Ausente prova de que as empresas a que se refere a parte recorrente concorreram para a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, não merece acolhida o correspondente pedido de imposição de sanção pecuniária.

5. A pretendida reparação de danos fundamentada na existência de erro operacional, voltada contra o banco destinatário da ordem de bloqueio judicial, demanda instauração de ação própria.

6. Agravo de instrumento não provido.